Tribunal: TJES
Processo: 0006876-11.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006876-11.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON BISPO DE ALMEIDA e outros

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostas por
EDMILSON BISPO DE ALMEIDA e IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
contra sentença de fls. 211/217, integrada pela decisão de fls. 231, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos em face da
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais no que tange a manutenção do requerente
na posse da área imóvel situado à Rua Agenor Loureiro Passos, Quadra 09 do Loteamento Village do Sol, (localizado às margens da Rodovia do Sol) com 2.500 m2, tornando definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 95/95v.

A r. sentença condenou a empresa ré, também, no pagamento dos danos materiais no valor histórico de R$ 30.542,12 (trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos), acrescido de juros de mora de 1% a partir da data da citação efetivada em 13/09/2021 (fls.100) e correção monetária a contar da data do pagamento comprovado de cada uma das compras dos materiais de construção e dos pagamentos semanais feitos ao pedreiro, consoante os documentos de fls.57/59 e 61/62 e, por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca (
caput
do Art. 86 c/c § 2º do Art. 85, ambos do CPC), condeno a ré e o autor no pagamento de 1⁄2 das despesas processuais. Em relação aos honorários “devidos aos patronos do autor, condeno a ré, considerando a razoável qualidade do trabalho, o zelo dos advogados, o mediano tempo despendido para a execução do serviço, a singeleza da causa e a localização do escritório dos causídicos em Comarca diversa em 15% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária acima imputada, incumbindo a requerida pagar 1⁄2 deste montante. O requerente, igualmente, fica condenado no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% a incidir sobre a soma atualizada dos pedidos de danos morais e de reembolso de honorários contratuais, pleitos estes em que sucumbiu, devendo suportar, portanto, 1⁄2 da quantia a ser apurada por meros cálculos aritméticos ressalvando, todavia, a suspensão da cobrança das rubricas sucumbenciais devidas pelo demandante, eis que amparado pela assistência judiciária gratuita (§ 3º do Art. 98 do CPC)”.

Em suas razões recursais de fls. 233/240, o primeiro apelante
EDMILSON BISPO DE ALMEIDA
sustenta, em síntese, que:
i)
o cálculo feito pela magistrada de primeira instância se mostra contraditório, pois mesmo tendo feito referência aos documentos de fls. 57/59 contabilizou a importância de R$ 30.542,12, mas o valor exato seria R$ 35.545,92;
ii)
restou demonstrado nos autos o direito a ser ressarcido pelos danos sofridos; e
iii)
a empresa requerida deverá, ainda, ser condenada ao pagamento dos honorários contratuais.

O segundo apelante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,
por sua vez, em suas razões recursais de fls. 242/250, afirmou a necessidade de reanálise da preliminar de ilegitimidade passiva, impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor .

No mérito, a segunda recorrente aduz que:
i)
a existência de erro material que sequer foi corrido pelo Juízo Singular quando da interposição dos embargos de declaração, pois restou “definido no autos que o recorrido ocupa o lote n°25, da quadra 09, do Loteamento Village do Sol, cuja metragem é de 300,00m2, portanto, o apelado não pode ser reintegrado na posse da área de 2,500m2, que é maior que o lote que efetivamente ocupado pelo autor/recorrido;
ii)
existência de discrepância entre os documentos que embasam a sentença e o valor da condenação em danos materiais e;
iii)
que quando obteve a reintegração de posse da quadra 09 nao fez a derrubada de nenhum imóvel.

Contrarrazões constantes às fls. 259/261, na qual a
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,
pugna pelo desprovimento do primeiro apelo.

EDMILSON BISPO DE ALMEIDA
também apresentou suas contrarrazões às fls. 263/280.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À RETIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL

Inicialmente, suscito de ofício a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de retificação do dano material para a importância de R$35.545,92, pois a r. sentença acolheu na íntegra o pedido formulado na petição inicial.

No caso em apreço, consta expressamente na petição inicial o pedido de dano material na importância de
R$ 30.542,12
(trinta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos), portanto, ainda que a parte tenha carreado aos autos provas de outras despesas, o Magistrado ao analisar a demanda deve se limitar ao pedido certo e determinado formulado na petição inicial.

Assim, não vislumbro interesse recursal da parte autora (primeira apelante) quanto a almejada retificação do valor do dano material, razão pela qual, nessa parcela, o recurso não merece ser conhecido.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostas por
EDMILSON BISPO DE ALMEIDA e IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
contra sentença de fls. 211/217, integrada pela decisão de fls. 231, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos em face da
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais no que tange a manutenção do requerente
na posse da área imóvel situado à Rua Agenor Loureiro Passos, Quadra 09 do Loteamento Village do Sol, (localizado às margens da Rodovia do Sol) com 2.500 m2, tornando definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 95/95v.

Em suas razões recursais de fls. 233/240, o primeiro apelante
EDMILSON BISPO DE ALMEIDA
sustenta, em síntese, que:
i)
o cálculo feito pela magistrada de primeira instância se mostra contraditório, pois mesmo tendo feito referência aos documentos de fls. 57/59 contabilizou a importância de R$ 30.542,12, mas o valor exato seria R$ 35.545,92;
ii)
restou demonstrado nos autos o direito a ser ressarcido pelos danos sofridos; e
iii)
a empresa requerida deverá, ainda, ser condenada ao pagamento dos honorários contratuais.

O segundo apelante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
,
por sua vez, em suas razões recursais de fls. 242/250, afirmou a necessidade de reanálise da preliminar de ilegitimidade passiva, impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor .

No mérito, a segunda recorrente aduz que:
i)
a existência de erro material que sequer foi corrido pelo Juízo Singular quando da interposição dos embargos de declaração, pois restou “definido no autos que o recorrido ocupa o lote n°25, da quadra 09, do Loteamento Village do Sol, cuja metragem é de 300,00m2, portanto, o apelado não pode ser reintegrado na posse da área de 2,500m2, que é maior que o lote que efetivamente ocupado pelo autor/recorrido;
ii)
existência de discrepância entre os documentos que embasam a sentença e o valor da condenação em danos materiais e;
iii)
que quando obteve a reintegração de posse da quadra 09 nao fez a derrubada de nenhum imóvel.

Em sede de contrarrazões, pugnam os apelados, em síntese, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos alegando, em resumo, que na data de 30/07/2009, adquiriu de forma legítima o terreno situado no Loteamento Village do Sol (quadra 09, medindo 2.500m2) e, desde então sempre exerceu a posse do imóvel, sendo que lá se encontrava uma simples casa de alvenaria.

Narra o autor que após muitos esforços iniciou a reforma da casa, entretanto, na data de 11/09/2020, para sua surpresa a mesma foi derrubada por um trator, bem como teve destruído todo o material que estava no terreno para o uso na construção.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença que, após afastar as preliminares arguidas pela parte ré, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais no que tange a manutenção do requerente
na posse da área imóvel situado à Rua Agenor Loureiro Passos, Quadra 09 do Loteamento Village do Sol, (localizado às margens da Rodovia do Sol) com 2.500 m2, tornando definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 95/95v.

A r. sentença condenou a empresa ré, também, no pagamento dos danos materiais no valor histórico de R$ 30.542,12 (trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos), acrescido de juros de mora de 1% a partir da data da citação efetivada em 13/09/2021 (fls.100) e correção monetária a contar da data do pagamento comprovado de cada uma das compras dos materiais de construção e dos pagamentos semanais feitos ao pedreiro, consoante os documentos de fls.57/59 e 61/62 e, por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca (
caput
do Art. 86 c/c § 2º do Art. 85, ambos do CPC), condeno a ré e o autor no pagamento de 1⁄2 das despesas processuais. Em relação aos honorários “devidos aos patronos do autor, condeno a ré, considerando a razoável qualidade do trabalho, o zelo dos advogados, o mediano tempo despendido para a execução do serviço, a singeleza da causa e a localização do escritório dos causídicos em Comarca diversa em 15% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária acima imputada, incumbindo a requerida pagar 1⁄2 deste montante. O requerente, igualmente, fica condenado no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% a incidir sobre a soma atualizada dos pedidos de danos morais e de reembolso de honorários contratuais, pleitos estes em que sucumbiu, devendo suportar, portanto, 1⁄2 da quantia a ser apurada por meros cálculos aritméticos ressalvando, todavia, a suspensão da cobrança das rubricas sucumbenciais devidas pelo demandante, eis que amparado pela assistência judiciária gratuita (§ 3º do Art. 98 do CPC)”.

Feitas tais considerações, destaco que tanto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto a impugnação a assistência judiciária gratuita, ambas arguidas pela parte requerida, foram devidamente analisadas e rejeitadas por ocasião do saneamento do feito de fls.

Todavia, nos termos do entendimento firmado pelo e. STJ “
(...) as matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo”.

Nessa toada, em relação a
ilegitimidade passiva arguida pela apelante Imobiliária Garantia Ltda,
não merece prosperar, pois durante a instrução processual, em especial por ocasião da oitiva das testemunhas, restou confirmada a ação perpetrada pela empresa requerida no loteamento descrito nos autos.

Da mesma forma, não merece reparos a r. sentença no que tange a concessão da
gratuidade da justiça em favor da parte autora.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a mera alegação de gastos do recorrente com reforma de imóvel, por si só, não são causas aptas a afastar a gratuidade deferida na origem, nem mesmo nesta instância recursal.

Além disso, incumbe ao impugnante demonstrar que a parte contrária desfruta de renda efetiva capaz de salvaguardar as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua correspondente família.

Todavia, no presente caso, sendo tal ônus probatório do impugnante, sua omissão em apresentar provas sobre a capacidade financeira do autor, enseja a manutenção do benefício concedido.

Pois bem. Vencido os pontos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Pela resenha dos fatos, em apertada síntese, o primeiro recorrente almeja a reforma da sentença a fim de que seja corrigido o valor referente ao dano material para a importância de R$ 35.545,92, fixado o valor de dano moral no montante de R$60.000,00 e, ainda, que a parte requerida seja condenada ao pagamento dos honorários contratuais.

De outro lado, igualmente irresignada, a segunda recorrente (
Imobiliária Garantia LTDA), requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos formulados pelo autor.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, vejo razão para reformar parcialmente a sentença objurgada, tendo como base os fundamentos expostos pelo autor tão somente em relação à necessidade de analisar pedido relativo ao dano moral. Explico.

No caso em tela, pela farta documentação carreada aos autos, restou comprovado que o autor adquiriu o terreno no ano de 2009, conforme contrato de compra e venda carreado às fls. 41/45, estando o imóvel descrito da seguinte forma: “
Loteamento Village do Sol, Guarapari-ES, Rua Agenor Loureiro Passos, Quadra 9, medindo 2.500

, sendo 25m de frente e 100m de fundo
s” (fls. 44).

Portanto, desde logo, adianto que não há que se questionar acerca da existência de suposto “erro material” na metragem do terreno, pois a análise dos autos tem como ponto de partida o contrato de compra e venda apresentado nos autos e sua descrição.

Prosseguindo-se, destaco que o autor ainda apresentou fotos da edificação que havia no terreno no ano de 2009 e da construção da casa em momento posterior (fls. 47/48), bem como dos destroços da edificação derrubada e dos materiais destruídos (fls. 50/54).

No curso da instrução processual, com a oitiva das testemunhas, os fatos alegados na petição inicial foram confirmados, conforme consignado pela d. Magistrada sentenciante, senão vejamos trecho do julgado objeto do presente apelo:

No tocante a identificação da empresa autora como mandante do ato turbativo e relativamente a possível identificação equivocada da Quadra nº 09 como local de situação e localização da área objeto deste conflito,
concluo que a prova oral foi decisiva neste sentido
, já que a testemunha
Josias de Jesus Costa
, como consta das declarações acondicionadas na mídia audiovisual de fls.192, disse mediante compromisso legal,
que na condição de possuidor anterior da área a cercou e depois vendeu a mesma para o demandante que a ocupou pacificamente desde julho de 2009 até 2020, quando foi vítima da primeira invasão e destruição feita pela empresa ré; que na comunidade todos sabem que os atos de destruição são ordenados pela empresa ré e que tais acontecimentos começaram a acontecer de uns tempos para cá; disse a testemunha, também, que reside no mesmo Loteamento e lá tem ouvido falar que a Imobiliária Garantia vem demolindo construções e cercas e que a área ocupada pelo requerente está localizada na Quadra de nº 09.

Outra testemunha, Marcos Antônio Raimundo, igualmente compromissada legalmente, afirmou como se extrai do DVD de fls.192,
que mora no loteamento Vilage do Sol há 08 e adquiriu o terreno onde reside com a família há 12 anos; que seu lotes de nº 15,16 e 17 ficam na mesma quadra nº 09 onde está localizada a área comprada pelo autor; que comprou o seu imóvel há 12 anos nas mãos do sobrinho da D.Cenira; que tomou conhecimento de que a imobiliária garantia se dizia dona dos lotes de uns 06 anos pra cá; que quando comprou seus lotes na quadra 09 não tinha nenhuma benfeitoria; que a obra do autor quando foi derrubada estava no ponto de colocar telhado;
que é a imobiliária Garantia quem faz derrubadas que acontecem no local, inclusive com homens armados
; que sempre soube que D.Cenira era dona de todos os lotes naquela quadra; que sabe que o autor está na posse e já colocou mourões e recomeçou outra obra; que não sabe quantos lotes têm na quadra 09 e
pode afirmar que é a Imobiliária quem faz destruições nos lotes; que a imobiliária manda um funcionário de moto na frente e atrás vem uma retroescavadeira; que é só a imobiliária quem faz derrubadas rotineiras naquele local e foi ela quem derrubou a obra do autor;
que no local o autor tinha brita, lajota, areia e tudo foi destruído; que na quadra 09 não existe ninguém que tenha comprado lotes nas mãos da imobiliária ré; que em outras quadras sabe que alguns compraram dela.

Assim,
não há dúvidas de que partiu da empresa autora as ordens de turbação, como também a área objeto da violência está efetivamente encravada na Quadra nº 09, sendo indiferente, no caso, identificar qual a numeração dos lotes que a integram, na medida em que a aquisição não se operou por lotes e sim mediante a compra e venda de 2.500,00 m2, como comprovam os contratos de fls.41/45, confirmaram as testemunhas e o autor por ocasião do depoimento pessoal acondicionado na mídia de fls.192, enquanto no depoimento pessoal prestado pela preposta da demandada, igualmente audível na mesma mídia, esta sequer sabia a quadra de localização do imóvel em disputa.

A ré, como já motivado alhures, postulou após o saneamento, consoante o teor da petição de fls.155/156 pela produção de prova testemunhal, contudo, não arrolou as testemunhas no prazo comum concedido no provimento judicial de fls. 172, onde este juízo deferiu todas as provas pleiteadas pelas partes para comprovação dos pontos de controvérsia fixados às fls.151/152 da decisão saneadora, além de afirmar ser indispensável no mesmo arrazoado de fls.155/156 a realização de perícia topográfica, contudo, no encerramento da audiência de instrução expressou seu desinteresse na dilação probatória, segundo se infere da ata de fls.186, olvidando do ônus que lhe é imposto pelo inciso II do Art. 373 do CPC.

O
Código de Processo Civil determina, em seu art. 560, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação,
e reintegrado, havendo esbulho.

In casu
, o autor demonstrou ser o possuidor do terreno descrito nos autos e, ainda, a existência de turbação, na medida em que teve sua construção derrubada e seus materiais destruídos pela ação da empresa requerida.

Portanto, pela detida análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam à reintegração do autor na posse da área discriminada na inicial, devendo ser confirmada a proteção possessória pleiteada, bem como o pagamento dos danos materiais na importância de R$ 30.424,12, em decorrência da demolição da construção e destruição dos materiais e das plantações, de propriedade do requerente.

Nesse ponto, observo que a parte requerida
por ocasião da apresentação de sua defesa se limitou a refutar os argumentos expendidos na inicial, sem, contudo, apresentar qualquer documento probatório pertinente ao litígio.

Portanto, é certo que incumbiria à parte requerida fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário do alegado pela parte requerida, restou comprovado que o autor faz jus ao reembolso dos valores gastos a título de dano material, nos exatos termos do pedido formulado na petição inicial e fixados na r. sentença.

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de afastar a responsabilidade da recorrida, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento dos danos materiais pleiteados e devidamente comprovados no montante de R$ 30.452,12
.

Nesses termos, restaram demonstrados pela apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Além de tais considerações, não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

No que tange aos
danos morais,
ao contrário do consignado pelo Juízo de origem, considerando a narrativa dos fatos, entendo que o autor faz jus a fixação de danos morais.

Nesse contexto, destaco parte do acórdão proferido nos autos da apelação Cível 1.0188.00.003422-6/002, pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no sentido de que:

Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, a honra objetiva ou subjetiva, a integridade física e psicológica.

No presente caso, a situação vivenciada pelo autor não pode ser taxada como um mero aborrecimento. A destruição de sua construção e dos materiais que estavam depositados no local representou um verdadeiro transtorno para o autor, capaz de interferir em seu bem-estar e em sua segurança, gerando sérios aborrecimentos, pois a obra que estava sendo erguida tinha como finalidade a construção de sua residência.

Nesse sentido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando ainda o caráter compensatório para o autor e punitivo para o requerido, e
ntendo por bem fixar a título de danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor este que se mostra adequado a situação sob exame.

Por fim, não vislumbro como alterar a r. sentença no tocante ao capítulo que julgou improcedente o pedido do autor ao
pagamento de reembolso dos honorários contratuais
, pois nos termos da orientação jurisprudencial “2.
os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.” (
Acórdão 1280197
, 07307068620198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Outrossim, diante do acolhimento parcial do apelo no que tange a fixação do dano moral, necessário se torna
redistribuir o ônus de sucumbência recíproca,
nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, no sentido de que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Assim, na hipótese de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pela análise do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito.

No presente caso, observo que a parte autora formulou quatro pedidos principais (reintegração de posse, dano material, dano moral e reembolso de despesas relativas aos honorários contratuais). A sentença acolheu apenas a reintegração de posse e o dano material. Nesta instância recursal, o pedido de dano moral foi reconhecido. Assim, dos quatro pedidos principais elaborados pela apelada/autora, somente um foi julgado improcedente (reembolso dos valores referente ao
pagamento dos honorários contratuais).

Logo, considerando a reforma parcial da r. sentença, entendo necessário redistribuir os ônus da sucumbência entre as partes, para atribuir ao requerente 20% (vinte por cento) e ao requerido 80% da obrigação de pagamento das custas.

Quanto aos honorários devidos ao patrono do autor, o réu deverá ser condenado no mesmo percentual fixado na r. sentença, ou seja 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária imputada. Por outro lado, o requerente deverá arcar com os pagamentos dos honorários no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre o proveito econômico obtido, referente ao valor do pedido de reembolso de honorários contratuais, pleito este em que sucumbiu, ressalvada a suspensão da cobrança das rubricas sucumbenciais devidas pelo demandante, eis que amparado pela assistência judiciária gratuita (§ 3º do Art. 98 do CPC).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em relação ao apelo de
EDMILSON BISPO DE ALMEIDA, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 20.000,00, com juros a partir do evento danoso e atualização monetária a partir do arbitramento (súmula 362 - STJ), mantendo incólume os capítulos referentes a manutenção do requerente
na posse e a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor histórico de R$ 30.542,12.

Outrossim,
ex officio,
altero a redistribuição dos ônus sucumbênciais entre as partes para atribuir ao requerente 20% (vinte por cento) e ao requerido 80% da obrigação de pagamento das custas.

Quanto aos honorários devidos ao patrono do autor, condeno o réu no mesmo percentual fixado na r. sentença, ou seja 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária imputada. Por outro lado, condeno o requerente ao pagamentos dos honorários no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre o proveito econômico obtido pelo réu, referente ao valor do pedido de reembolso de honorários contratuais, pleito este em que sucumbiu, ressalvada a suspensão da cobrança das rubricas sucumbenciais devidas pelo demandante, eis que amparado pela assistência judiciária gratuita (§ 3º do Art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
No caso em apreço, consta expressamente na petição inicial o pedido de dano material na importância de
R$ 30.542,12
(trinta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos), portanto, ainda que a parte tenha carreado aos autos provas de outras despesas, a Magistrada ao analisar a demanda deve se limitar ao pedido certo e determinado formulado na petição inicial.
Assim, não vislumbro interesse recursal da parte autora quanto a almejada retificação do valor do dano material, razão pela qual, nessa parcela, o recurso não merece ser conhecido.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Nos termos do entendimento firmado pelo e. STJ “
(...) as matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo”. Nessa toada, em relação a ilegitimidade passiva arguida pela apelante Imobiliária Garantia Ltda, não merece prosperar, pois durante a instrução processual, em especial por ocasião da oitiva das testemunhas, restou confirmada a ação perpetrada pela empresa requerida no loteamento descrito nos autos.

3.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Da mesma forma, não merece reparos a r. sentença no que tange a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte autora. A razão dessa assertiva reside no fato de que a mera alegação de gastos do recorrente com reforma de imóvel, por si só, não são causas aptas a afastar a gratuidade deferida na origem, nem mesmo nesta instância recursal.

4. MÉRITO.

4.1.
Pela resenha dos fatos, em apertada síntese, o primeiro recorrente almeja a reforma da sentença a fim de que seja corrigido o valor referente ao dano material para a importância de R$ 35.545,92, fixado o valor de dano moral no montante de R$60.000,00 e, ainda, que a parte requerida seja condenada ao pagamento dos honorários contratuais. De outro lado, igualmente irresignada, a segunda recorrente (
Imobiliária Garantia LTDA), requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos formulados pelo autor.

4.2.
No caso em tela,
o autor demonstrou ser o legítimo possuidor do terreno descrito nos autos e, ainda, a existência de turbação, na medida em que teve sua construção derrubada e seus materiais destruídos pela ação da empresa requerida.

4.3.
Portanto, pela detida análise dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam à reintegração do autor na posse da área discriminada na inicial, devendo ser confirmada a proteção possessória pleiteada, bem como o pagamento dos danos materiais na importância pleiteada na exordial e devidamente comprovada nos autos, em decorrência da demolição da construção e destruição dos materiais e das plantações, de propriedade do requerente.

4.4.

Ao contrário do alegado pela parte requerida, restou comprovado que o autor faz jus ao reembolso dos valores a título de dano material, nos exatos termos do pedido formulado na peticial inicial e fixados na r. sentença na importância de R$ 30.452,12
.

4.
5.

No que tange aos danos morais, ao contrário do consignado pelo Juízo de origem, considerando a narrativa dos fatos, entendo que o autor faz jus a fixação de danos morais.

4.6.
A situação vivenciada pelo autor não pode ser taxada como um mero aborrecimento. A destruição de sua construção e dos materiais que estavam depositados no local representou um verdadeiro transtorno para o autor, capaz de interferir em seu bem-estar e em sua segurança, gerando sérios aborrecimentos, pois a obra que estava sendo erguida tinha como finalidade a construção de sua residência.

4.7.
Nesse sentido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando ainda o caráter compensatório para o autor e punitivo para o requerido, entendo por bem fixar a título de danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que se mostra adequado a situação sob exame.

4.8.
Por fim, não vislumbro como alterar a r. sentença no tocante ao capítulo que julgou improcedente o pedido do autor ao pagamento de reembolso dos honorários contratuais, pois nos termos da orientação jurisprudencial “2.
os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.” (
Acórdão 1280197
, 07307068620198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4.9.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pela IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em relação ao apelo de EDMILSON BISPO DE ALMEIDA, CONHEÇER PARCIALMENTE do apelo e, na parte conhecida DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros a partir do evento danoso e atualização monetária a partir do arbitramento (súmula 362 - STJ), mantendo incólume os capítulos referentes a manutenção do requerente na posse e a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor histórico de R$ 30.542,12, nos termos do voto da Relatora.